Tribunal: STJ
Processo: 1150293-25.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029540 - MG(2025/0323342-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARINELLA MACHADO ARAUJO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA - MG076606
AGRAVADO
: LANNA VALLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO EMERICK BARRA REIS - MG056775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: abe9f3b7-ee4a-4cab-852c-d504b0278c70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029540 - MG (2025/0323342-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARINELLA MACHADO ARAUJO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA - MG076606
AGRAVADO
: LANNA VALLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO EMERICK BARRA REIS - MG056775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARINELLA MACHADO ARAÚJO,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: execução de título extrajudicial, ajuizada por LANNA VALLE
Ação
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., em face de MARINELLA MACHADO ARAÚJO.
: julgou improcedente a impugnação apresentada
Decisão interlocutória
pela parte agravante.
: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante.
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53198472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:31
Código de Controle do Documento: fa3c8275-6d1a-46dc-ae7b-534790912050

alega violação dos arts. 489, IV, 805, 835, I, § 1o, 1.022,
Recurso especial:
1.026, § 2o, CPC, 396, 406, CC, 20, VII,
bem como dissídio
Lei 8.036/90,
jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: o TJ/MG
i)
entendeu que a nomeação de bens à penhora feita pela parte recorrente fica
subordinada à aceitação da parte recorrida e deve ser feita na medida do interesse
dela, tendo em vista que a execução visa a satisfação de direito que lhe foi
reconhecido, mas há expressa previsão legal,
CPC, no sentido de que
art. 805,
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado; e,
a parte recorrente
ii)
ofereceu valor em depósito, meio prioritário para cumprimento da execução, nos
termos do
I, CPC, e que, ao mesmo tempo, revelava-se como meio menos
art. 835,
oneroso, pois, de outra forma, a execução se daria por meio da penhora do bem
imóvel onde reside a parte recorrente; e,
o TJ/MG condenou a parte recorrente
iii)
ao pagamento de multa por oposição de embargos supostamente protelatórios, nos
termos do
§ 2o, CPC, porém, conforme se verifica no julgamento dos
art. 1.026,
próprios embargos de declaração, ainda não foram sanadas as omissões apontadas
pela parte recorrente, não se podendo, portanto, aplicar a referida penalidade.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que todos os fundamentos da
Agravo interno
decisão de inadmissibilidade foram rigorosamente atacados, de forma analítica e
específica, em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. Requer,
assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
iii) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53198472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:31
Código de Controle do Documento: fa3c8275-6d1a-46dc-ae7b-534790912050

iv) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, é preciso destacar o que restou consignado pelo TJ/MG:
a
i)
parte agravante destaca a nulidade do termo de penhora, diante da ausência de
prévia avaliação do imóvel, no entanto, razão não lhe assiste, uma vez que o códex
anterior (CPC/73) não dispunha sobre a prévia avaliação do imóvel, ao contrário,
autorizava a realização da penhora com a posterior avaliação, nos termos do art. 659
c/c 680 e seguintes, os quais estabeleciam que, em caso de perícia, o laudo de
avaliação seria apresentado em prazo fixado pelo Juiz; e,
não se verifica a
ii)
possibilidade de substituição dos bens penhorados considerando a ausência de
anuência da parte agravada quanto a este ponto, além de não haver provas de que o
numerário oferecido se encontra disponível e liberado pela Caixa Econômica
Federal; e,
a parte agravante não se incumbiu de comprovar que se trata de bem
iii)
de família, além de ser importante ressaltar que a dívida originou-se da compra e
venda do imóvel penhorado e, por isso, ainda que o imóvel objeto da penhora fosse
bem de família, seria admissível a referida constrição, uma vez que é permitida a
penhora de bem de família nas hipóteses de ação movida pelo titular do crédito
decorrente do financiamento destinado a construção ou a aquisição do imóvel, no
limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (art.
3o, II,
; e,
quanto aos juros de mora não há como afastá-lo, por se
Lei 8.009/90)
iv)
Documento eletrônico VDA53198472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:31
Código de Controle do Documento: fa3c8275-6d1a-46dc-ae7b-534790912050

tratar de decorrência legal, nos termos do
do Código Civil e, ainda, não há
art. 406
que se aplicar a Taxa Selic, visto que os juros moratórios restaram convencionados
no título executado.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53198472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:31
Código de Controle do Documento: fa3c8275-6d1a-46dc-ae7b-534790912050

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.540 / MG
Número Registro: 2025/0323342-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024102112778 10000231150285001 10000231150285003 10000231150285004 10000231150285005
11502932520238130000 24102112778
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINELLA MACHADO ARAUJO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA - MG076606
ANNA CRISTINA DE CARVALHO RETTORE - MG140441
AGRAVADO
: LANNA VALLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO EMERICK BARRA REIS - MG056775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINELLA MACHADO ARAUJO
ADVOGADO : ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA - MG076606
AGRAVADO
: LANNA VALLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO EMERICK BARRA REIS - MG056775
TERMO
Documento eletrônico VDA54617617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 608872c0-ba62-41cb-87aa-1e8ddea269a5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 608872c0-ba62-41cb-87aa-1e8ddea269a5